Tribunal: TJPA
Processo: 0801045-15.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2021-08-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801045-15.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: MARTINS DA FONSECA COMERCIO DE VIDROS LTDA - EPP

AGRAVADO: MMDJESUS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA - EPP, VICTOR AUGUSTO CARVALHO SCERNI

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO.

1.

Ausente qualquer inovação na situação fática-jurídica estampada na decisão monocrática combatida, o recurso não merece provimento.

2.

A vedação constante do artigo 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

3.Agravo Interno conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0801045-15.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: MARTINS DA FONSECA COMÉRCIO DE VIDROS LTDA-EPP

ADVOGADO: YAGO OLIVEIRA DE SORDI – OAB/PA 21.364

AGRAVADA: MMDJESUS CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA-EPP

ADVOGADOS: IVAN MORAES FURTADO JUNIOR-OAB/PA 13.953, LARISSA SILVA DA FONSECA OAB/PA 30.632.

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO COUTINHO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno no recurso de Agravo de Instrumento, interposto por

MARTINS DA FONSECA COMÉRCIO DE VIDROS LTDA-EPP,
em face da decisão interlocutória (ID. 905207, Pág.1-4), que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo juízo singular, nos autos da
Ação de Resolução de Contrato Não Cumprido c/c Restituição de Valores Pagos e Danos Morais,
ajuizada por
MMDJESUS CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA-EPP
.

Em suas razões (ID n. 1013183, Pág.1/7), defende a reforma da decisão monocrática desta Relatora, em suma, reproduzindo os mesmos argumentos erguidos no agravo de instrumento.

A decisão guerreada, de minha lavra,
em juízo de cognição sumária
inerente às tutelas de urgência, não verificou a probabilidade do direito alegado consubstanciado no cerceamento do direito de cobrança da empresa, uma vez que todas as nuances relativas à relação comercial havida entre as partes (tais como o direito de cobrança da empresa, a ocorrência de dano moral, o vício do produto/serviço, etc.) serão dirimidas após a instrução processual, portanto, inexistindo qualquer risco de perecimento do direito neste momento. Este mesmo raciocínio aplica-se à arguição de irreversibilidade da medida.

Dessa forma,
ausentes os requisitos necessários, indeferi a medida de efeito suspensivo pleiteada.

Insurgindo-se contra a decisão, o agravante alegou, em síntese, que
ingressou com duas demandas perante a 1ª vara do Juizado Especial Cível de Belém/Pa, em face da Agravada distribuídas em 09/05/2017, sendo uma execução de título extrajudicial, sob o nº 0808635-47.2017.8.14.0301 e outra ação de locupletamento ilícito, sob o nº 0808643-24.2017.8.14.0301, sendo a Agravada citada em 07/12/2017 e 20/06/2017, respectivamente.

Aduz ainda que em 01/09/2017 o Agravado ingressou com Ação de Resolução de Contrato não cumprido, c/c restituição dos valores pagos c/c danos morais, distribuída para a 7ª Vara Cível de Belém, Juízo de piso desta demanda.

Argumenta que no bojo do Agravo de instrumento, foi alegada a incompetência do Juízo da 7ª Vara Cível de Belém, face à prevenção do Juízo da 1ª Vara do juizado especial cível e a existência de continência. Além da ausência de fundamentação da decisão do Juízo de piso, e os prejuízos incalculáveis quanto o depósito dos cheques em Juízo, face a existência de demandas que objetivam a cobrança dos cheques.

Por sua vez, pontua que esta Relatora rejeitou a preliminar de incompetência e não atribuiu efeito suspensivo.

Finaliza, pugnando pela reforma da decisão recorrida, para que seja determinada a incompetência do Juízo da 7ª Vara Cível de Belém, face a existência de prevenção e causa de continência com as demandas distribuídas no Juízo da 1ª Vara do Juizado Especial Cível de Belém.

Regularmente intimada, a agravada apresentou contrarrazões pugnando pelo improvimento do recurso, com a manutenção da sentença de 1º grau (ID. n. 1050848-Pág.1/10).

É o relatório.

VOTO

VOTO

1.

Análise de admissibilidade:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

2. Razões Recursais

Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que indeferiu a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento.

Anoto que não assiste razão à parte agravante.

Como relatado, segundo o teor da d
ecisão interlocutória
, negou-se a atribuição de efeito suspensivo ao
recurso de agravo de instrumento,
haja vista que ausentes os requisitos legais autorizadores.

De início, r
essalto que o douto patrono do recorrente, na tentativa de defender os seus interesses, nada de novo apresentou para que seja reconsiderada a decisão combatida, pois não trouxe aos autos argumentos inovadores à situação fático-jurídica.

Conforme relatado, o agravante defende preliminarmente, ausência de fundamentação da decisão agravada e a prevenção do Juízo da 1ª Vara do Juizado Especial Cível da Comarca de Belém. No mérito, alega que a determinação de juntada dos cheques cerceiam o direito da agravante de cobrar o crédito devidamente constituídos na obrigação comercial.

Por fim, requer a concessão do efeito suspensivo, ante os prejuízos decorrentes da irreversibilidade da medida e, com base nos argumentos mencionados anteriormente, para suspender a determinação de juntada dos cheques à Ação de Resolução de Contrato Não Cumprido.

No que concerne à preliminar de incompetência do Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Belém, em razão da continência entre a ação originária do presente agravo e a Ação de Execução de Título Extrajudicial e Ação de Locupletamento Ilícito ajuizadas anteriormente à Ação de Resolução de Contrato Não Cumprido, entendo que a alegação não merece prosperar.

Em que pese as ações de Execução de Título Extrajudicial e de Locupletamento Ilícito tenham sido ajuizadas anteriormente à Ação de Resolução de Contrato Não Cumprido, perante o juízo da 1ª Vara do Juizado Especial Cível de Belém, tal fato puro e simples não possui o condão de atrair para o Juizado Especial a competência para o julgamento das ações reunidas.

A uma, em razão de o próprio juízo do Juizado Especial ter declinado de sua competência, diante da complexidade dos atos necessários à pacificação da lide, que não se coaduna com o caráter procedimental simplificado inerente aos Juizados, conforme pode ser observado no documento de fls. 250/251 (ID nº 632179 – Pág. 9).

A duas, porquanto patente a lesão ao Princípio do Juiz Natural, uma vez que o ajuizamento da ação perante o Juizado Especial ou perante o Juízo Comum constitui opção, mera faculdade, da parte.

Dessa forma, o simples argumento de que tendo sido as ações ajuizadas perante o Juizado Especial anteriormente à ação ajuizada perante o Juízo Comum, configuraria manipulação, escolha do juízo pela própria parte.

Diante disso, rejeito a alegação de incompetência do juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Belém.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO.DIREITO PREVIDENCIÁRIO.DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO AGRAVADA QUE DECLINOU DA COMPETENCIA PARA OS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO-INTERPRETAÇÃO ANALÓGICA OU EXTENSIVA DO INCISO III DO ART.1.015 DO CPC/2015.VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 SALÁRIOS MÍNIMOS - PRETENDIDA CONVERSÃO DA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ DE PROVENTOS PROPORCIONAIS PARA INTEGRAIS-ALEGADAS DOENÇA GRAVE E DOENÇA PROFISSIONAL - IMPRESCINDIBILIDADE DE PROVA PERICIAL ACERCA DA PATOLOGIA DA AUTORA - MATÉRIA COMPLEXA E INCOMPATÍVEL COM O RITO DO JUIZADO ESPECIAL-COMPETENCIA DO JUÍZO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJPR - 6ªC.Cível - 0036627-55.2018.8.16.0000 –Rolândia - Rel. Renato Lopes de Paiva-J.28.11.2018)

Por sua vez, nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil-2015, “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se dá imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.

Nesse sentido, não verifico a probabilidade do direito alegado consubstanciado no cerceamento do direito de cobrança da empresa, uma vez que todas as nuances relativas à relação comercial havida entre as partes (tais como o direito de cobrança da empresa, a ocorrência de dano moral, o vício do produto/serviço, etc.) serão dirimidas após a instrução processual, portanto, inexistindo qualquer risco de perecimento do direito neste momento. Este mesmo raciocínio aplica-se à arguição de irreversibilidade da medida.

Nesse sentido, corrobora a jurisprudência de outros Tribunais Pátrios, segundo a qual as decisões de natureza semelhante à versada nos autos não comporta alteração na estreita via do Agravo Interno, senão vejamos:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO DO RELATOR QUE INDEFERE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO – ART.1.021 DO NCPC- POSSIBILIDADE - AUSENCIA DE NOVOS FATOS E ARGUMENTOS CAPAZES DE ALTERAR A DECISÃO LIMINAR DO RELATOR - AUSENCIA DE PROVA DO PERECIMENTO DO DIREITO INVOCADO PELA AGRAVANTE ATÉ O JULGAMENTO DO RECURSO PELA TURMA JULGADORA.
1. Nos termos do art.1.021 do CPC/15, cabível o recurso de agravo interno contra decisão que concede ou nega efeito suspensivo ao agravo de instrumento. 2. Contudo, nos termos do art.1.019, I, do CPC/15, não comprovado nos autos do agravo de instrumento que a espera do julgamento do agravo pela colenda turma julgadora, em respeito ao princípio da colegialidade em garantia ao juízo natural dos recursos, poderá gerar o perecimento do direito invocado pela agravante, não há o que se falar em efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento.3.Recurso conhecido e não provido.(TJ-MG-AGT:10431170016957002MG, Relator: Shirley Fenzi Bertão, Data de Julgamento: 07/11/2017,Câmaras Cíveis/ 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação:10/11/2017).

Portanto, não há argumentos recursais fáticos ou jurídicos capazes de desconstituir o julgado impugnado pela via do agravo.

Cumpre registrar que a vedação constante do artigo 1.021, § 3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “
A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente
” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

Diante de todo o cenário revelado, entendo que a
decisão impugnada
não merece reparos.

3.Conclusão

Sendo assim, forte em tais argumentos, ratifico que conheço do agravo interno, porém, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a decisão guerreada em todos os seus termos, nos moldes da fundamentação lançada.

É o voto.

Belém,
05 de agosto
de 2021.

Desa. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 30/08/2021